Tribunal: TJES
Processo: 0005694-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência do MP
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005694-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO COLNAGO FERREGUETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005694-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO COLNAGO FERREGUETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES julgou extinto, sem resolução de mérito, o incidente de insanidade mental instaurado a pedido da defesa, nos autos de ação penal que imputa ao réu a prática dos crimes previstos nos arts. 24-A da Lei 11.340/06 e 147 do Código Penal.

O pedido foi fundamentado na alegação de que o acusado apresentaria transtornos mentais que comprometeriam sua imputabilidade penal. Foram designadas quatro datas para realização da perícia psiquiátrica, todas frustradas, sendo a última delas com intimação apenas da genitora do réu.

A sentença entendeu que, por se tratar de prova requerida pela defesa, não seria possível sua realização compulsória, e extinguiu o feito por ausência de interesse processual.

A defesa interpôs apelação, alegando que não houve desinteresse do réu, mas sim falhas na intimação pessoal, e requereu a anulação da sentença, com prosseguimento do incidente e nova perícia.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, entendimento também adotado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção do incidente de insanidade mental, sem resolução de mérito, diante da ausência de comparecimento do réu à perícia psiquiátrica requerida pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 149 do Código de Processo Penal prevê que, havendo dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará a realização de exame pericial, o que confere caráter cogente à providência, de natureza pública e garantista.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a imposição coercitiva de realização da perícia ao réu, ainda que a prova tenha sido requerida por sua defesa, em respeito ao princípio da não autoincriminação.

Nos autos, foram registradas quatro tentativas frustradas de realização da perícia, sem justificativa formal da ausência do acusado e sem pedido de redesignação anterior ao não comparecimento. A alegação de falha na intimação, por ausência de ordem expressa à genitora do réu, não se sustenta diante da ausência de elementos que indiquem sua interdição judicial ou incapacidade de compreensão dos atos processuais.

A conduta processual da defesa, ao não adotar providências eficazes para assegurar a realização da prova, justifica a extinção do incidente, sem resolução de mérito, sem prejuízo de sua futura reabertura, caso comprovada nova dúvida razoável quanto à sanidade mental do acusado.

A manutenção da decisão é compatível com os princípios da celeridade, da duração razoável do processo e da eficiência jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o incidente de insanidade mental.

Tese de julgamento: A extinção do incidente de insanidade mental sem resolução de mérito é medida legítima diante da ausência reiterada de comparecimento do réu à perícia requerida pela própria defesa, não sendo possível impor-lhe coercitivamente a produção da prova técnica, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal: art. 149

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça (entendimento sobre a impossibilidade de realização coercitiva de perícia de insanidade mental)

*Este texto foi redigido com o auxílio de algoritmo disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Gustavo Colnago Ferreguete contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o incidente de insanidade mental instaurado em seu favor, nos autos da Ação Penal que lhe imputa a prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 147 do Código Penal.

O incidente fora instaurado por requerimento da Defesa, sob a alegação de que o acusado apresentaria transtornos mentais que comprometeriam sua imputabilidade penal. Durante a instrução do incidente, foram designadas quatro datas para realização de perícia psiquiátrica, todas frustradas, sendo a última delas marcada para 01/10/2024, ocasião em que apenas a genitora do réu foi intimada, não havendo comparecimento do paciente.

A r. sentença entendeu que, por se tratar de prova pericial requerida pela própria defesa, não seria possível sua realização de forma compulsória, razão pela qual declarou extinto o feito, com fulcro na ausência de interesse processual.

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação. Alega, em síntese, que não houve recusa ou desinteresse do réu em submeter-se ao exame, sendo os insucessos decorrentes de falhas na efetivação da intimação pessoal.

Afirma que a última tentativa de perícia resultou infrutífera porque apenas a genitora foi intimada, sem menção expressa de que deveria conduzir o apelante ao exame, bem como que havia nos autos requerimento da defesa para que fosse determinada a intimação da genitora com essa finalidade, o qual não foi acolhido.

Aduz que a sentença recorrida parte de premissa equivocada, ao considerar que o incidente seria de interesse exclusivo da defesa, quando na verdade a verificação da sanidade mental do réu é matéria de ordem pública, que pode ser determinada de ofício, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal e que a extinção do incidente sem realização da perícia comprometeria o devido processo legal, podendo ensejar nulidade absoluta da persecução penal, caso venha a ser proferida condenação de pessoa inimputável ou semi-imputável.

Requer, ao final, a anulação da sentença, com o prosseguimento do incidente, mediante a designação de nova data para perícia, e intimação pessoal do réu e de sua genitora, constando expressamente a necessidade de esta acompanhar o filho, bem como a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual, que pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005694-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO COLNAGO FERREGUETE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Gustavo Colnago Ferreguete contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o incidente de insanidade mental instaurado em seu favor, nos autos em que responde pela prática dos delitos previstos nos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 147 do Código Penal.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em aferir a legitimidade da extinção do incidente, diante da alegada ausência de colaboração do próprio requerente à realização da perícia psiquiátrica.

A defesa sustenta que a extinção foi precipitada, afirmando que o réu jamais se recusou a submeter-se ao exame e que os insucessos nas tentativas de realização decorreram de falhas na intimação.

Argumenta que, na última tentativa de agendamento, não houve intimação pessoal do acusado, tendo sido intimada apenas sua genitora, sem constar ordem expressa para conduzi-lo ao exame.

Aduz, ainda, que o incidente de insanidade mental não se limita ao interesse da defesa, constituindo matéria de ordem pública, cuja apuração é essencial à higidez do processo penal e à própria validade de eventual condenação.

Por fim, requer a anulação da sentença, o prosseguimento do incidente com a designação de nova data para perícia e a intimação expressa do acusado e de sua genitora.

De início, é importante pontuar que o artigo 149 do Código de Processo Penal estabelece que, havendo dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento das partes legitimadas, a realização de exame médico-legal para apuração da capacidade de entendimento e autodeterminação do agente.

A redação legal, ao utilizar o verbo “ordenará”, consagra o caráter cogente da providência judicial, cuja finalidade é assegurar que apenas pessoas imputáveis respondam criminalmente por seus atos.

Trata-se, portanto, de norma de cunho garantista, que visa tutelar a ampla defesa, o contraditório e a dignidade da pessoa humana.

No entanto, a natureza pública da matéria não exime a parte interessada do dever de mínima colaboração processual.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, notadamente o Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o incidente de insanidade mental é prova de natureza técnica, colocada à disposição da defesa, mas não pode ser imposta coercitivamente ao acusado, em respeito ao princípio constitucional da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
).

Nesse sentido, destaca-se o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça asseverando não ser possível obrigar o réu a se submeter ao exame de insanidade mental, ainda que instaurado a seu pedido, por se tratar de meio de prova que visa proteger seus próprios direitos processuais.

No caso em análise, os autos registram quatro agendamentos distintos para realização do exame psiquiátrico, designados para as datas de 31/10/2023, 01/11/2023, 06/12/2023 e 01/10/2024.

Em duas dessas oportunidades (01/11/2023 e 06/12/2023), o réu não foi localizado para ser intimado.

Em outra, o exame foi reagendado por razões internas da unidade de custódia.

Já na última data, consta nos autos certidão de que o mandado foi entregue e recebido pela genitora do acusado, no endereço informado pela própria defesa. Não obstante, o réu, mais uma vez, não compareceu ao exame.

A tese defensiva de que a ausência do acusado decorreu de vício na intimação, por não ter sido ele pessoalmente cientificado, ou por ausência de ordem expressa à genitora para conduzi-lo, não se sustenta.

Não há nos autos qualquer elemento que indique interdição judicial do recorrente ou sua incapacidade de compreensão dos atos processuais, de modo que eventual necessidade de condução por responsável dependeria de demonstração prévia e robusta, o que não foi apresentado.

Ao contrário, o conjunto documental aponta que o acusado foi regularmente localizado no endereço informado por sua própria defesa, sendo sua genitora a responsável pelo recebimento da intimação, sem que tenha sido protocolada qualquer justificativa formal de ausência, tampouco pedido de redesignação da perícia antes do seu não comparecimento.

Ressalte-se que, embora a defesa tenha, posteriormente, solicitado a intimação expressa da genitora com menção à obrigação de acompanhar o filho, tal pleito foi formulado somente após o novo insucesso no cumprimento da diligência, o que revela conduta reativa e não preventiva.

A alegação de ausência de dolo ou desinteresse por parte do réu se enfraquece à luz da cronologia dos fatos e da sucessão de oportunidades frustradas, que se estendem por mais de um ano, sem nenhuma providência eficaz adotada pela parte interessada para assegurar a efetiva realização do exame.

Nesse contexto, mostra-se proporcional e legítima a solução adotada na sentença recorrida, que reconheceu a inviabilidade da produção da prova, diante da inércia do próprio beneficiário, determinando a extinção do incidente, sem resolução de mérito.

Tal decisão não inviabiliza a retomada futura do incidente, desde que a defesa comprove, em momento oportuno, a existência de nova dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, acompanhada de elementos concretos que justifiquem a reabertura da perícia.

Não se ignora a relevância da avaliação pericial em matéria de sanidade mental, especialmente quando a dúvida é séria e fundada.

Entretanto, não cabe ao Estado perpetuar a suspensão da marcha processual diante da ausência de colaboração mínima da parte que provocou a instauração do incidente.

O processo penal não pode ser transformado em instrumento de postergação indefinida, sob pena de violação aos princípios da celeridade, da duração razoável do processo e da eficiência jurisdicional.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o incidente de insanidade mental sem resolução de mérito, nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.